Tribunal: TJSP
Processo: 1003147-52.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Consumidor. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo autor.
Conforme tranquilo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, esposado por este E. Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual aplica-se a regra geral

Ementa:
Consumidor. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo autor.
Conforme tranquilo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, esposado por este E. Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê prazo prescricional de 10 (dez) anos.
Cobrança de "locação de equipamento opcional". Patente relação de consumo. Fornecedora que não se desincumbiu de comprovar a contratação/anuência do consumidor sobre o pagamento de aluguel de equipamento para instalação do ponto adicional. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa. Precedentes deste E. Tribunal.
Restituição simples mantida. Má-fé não demonstrada.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.